Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-24.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006964-24.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES ROVIMA LTDA - CNPJ: 92.268.846/0001-25 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0002-08 (RECORRIDO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0301-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO VEÍCULO AO DESTINO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por estadia decorrente de suposto atraso na descarga de carga de milho transportada por via rodoviária, sob o fundamento de que os veículos teriam permanecido retidos aguardando descarga por período superior ao limite legal previsto na Lei no 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação suficiente do horário de chegada do veículo ao local de descarga e do período efetivo de espera superior ao prazo legal de cinco horas, de modo a justificar o pagamento de indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 depende da comprovação da chegada do veículo ao local de carga ou descarga e da permanência no local por período superior ao prazo legal de cinco horas.

4.

O marco inicial para a contagem do tempo de espera é a efetiva chegada do veículo ao endereço de destino, circunstância que deve ser demonstrada por prova documental idônea.

5.

Os documentos juntados aos autos — nota fiscal eletrônica, DACTE, agendamento logístico, registro de recusa de carga, ticket de balança e comprovante de entrega — comprovam apenas a realização do transporte e a descarga final da mercadoria, sem indicar o momento em que o veículo foi colocado à disposição do destinatário para descarga.

6.

A ausência de prova do horário de chegada do veículo impede a aferição do tempo efetivo de espera e inviabiliza a verificação de eventual extrapolação do prazo legal de tolerância.

7.

Incumbe ao transportador comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível reconhecer a responsabilidade da contratante com base em presunções.

8.

A insuficiência probatória quanto ao momento da chegada do veículo ao destino afasta a caracterização de atraso no descarregamento e, consequentemente, o direito à indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige prova documental do horário de chegada do veículo ao local de carga ou descarga.

2.

A ausência de comprovação do momento da chegada impede a aferição do tempo de espera superior ao prazo legal e afasta o direito à indenização por estadia.

3.

Incumbe ao transportador comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, §§ 1o e 5o; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389 e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1013154-08.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2025; TJMT, RI no 1007453-03.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025; TJMT, RI no 1008570-92.2025.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04.08.2025; TJMT, RI no 1007105-82.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJMT, RI no 1001803-85.2023.8.11.0010, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17.06.2024; TJPR, RI no 0016367-82.2023.8.16.0031, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, Terceira Turma Recursal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006964-24.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Cargill Agrícola S/A

Cargill Transportes Ltda

Recorrido(s):

Transportes Rovima Ltda – Epp

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a)
CONDENO solidariamente as rés ao pagamento do valor de
R$ 47.689,29 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), a título de indenização por estadias
,
com

correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela; e com juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da mesma data.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, erro na valoração da prova e inexistência de nexo causal entre a conduta da requerida e o tempo alegado de espera.

Na petição inicial, a parte autora narra que foi contratada para realizar transporte rodoviário de carga de milho em grãos, oriunda de Tangará da Serra/MT, sustentando que os veículos utilizados permaneceram retidos aguardando descarga por período superior ao tolerado pela legislação aplicável ao transporte rodoviário de cargas. Afirma que a retenção teria ocorrido por sucessivas recusas de recebimento da carga e redirecionamentos logísticos promovidos pelas demandadas, circunstância que teria transformado os caminhões em verdadeiros “armazéns sobre rodas”. Sustenta que tal retenção ultrapassou o prazo máximo de cinco horas previsto na Lei no 11.442/2007, razão pela qual pleiteia o pagamento de indenização por estadia, calculada com base no valor por tonelada/hora estabelecido pela ANTT.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação na qual impugna a pretensão inicial, sustentando, em síntese, a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Aduz que os documentos apresentados pela autora não demonstram o horário de chegada dos veículos ao local designado para carga ou descarga, tampouco comprovam eventual permanência superior ao prazo legal de tolerância. Argumenta que o direito à estadia exige prova inequívoca da chegada do veículo ao destino e do tempo efetivo de espera, circunstâncias que não estariam demonstradas nos autos. Defende, ainda, que o cálculo apresentado pela autora não observa os parâmetros legais e que inexiste prova de retenção imputável à demandada.

Pois bem. Nos termos do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas é de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, sendo devido ao transportador pagamento adicional por tonelada/hora ou fração quando ultrapassado esse período.

O próprio dispositivo legal evidencia que a contagem do tempo de espera tem como marco inicial a efetiva chegada do veículo ao local de carga ou descarga.

Assim, para a configuração do direito à indenização por estadia, torna-se indispensável a demonstração documental de dois elementos fáticos, quais sejam, a chegada do veículo ao local designado e o tempo efetivo de permanência aguardando a realização da operação logística.

Entretanto, em detida análise da prova documental produzida nos autos revela que tais elementos não foram demonstrados de forma suficiente.

Consta dos autos a nota fiscal eletrônica no 72596, emitida em 13/01/2024 às 14h56min, referente à remessa de milho em grãos, com peso de 47.180 kg, oriunda de Tangará da Serra/MT. (id 343504367)

Também foi juntado o DACTE no 694944, emitido em 13/01/2024 às 15h12min2, documento que formaliza a contratação do transporte rodoviário de cargas. (id 343504366)

Tais documentos, contudo, limitam-se a comprovar a existência da operação de transporte e a emissão do conhecimento de transporte, não registrando qualquer informação relativa ao horário de chegada do veículo ao local de descarga.

Também foi juntado documento de agendamento junto ao Terminal Cutrale Itiquira, indicando programação para o dia 17/01/2024 às 00h00min, com janela de atendimento compreendida entre 16/01/2024 às 21h00min e 17/01/2024 às 03h00min. (id 343504368)

Esse documento evidencia apenas a existência de programação logística para recebimento da carga, não constituindo prova da efetiva chegada do veículo ao terminal ou da permanência aguardando descarga.

Há ainda print, no corpo da petição inicial, contendo carimbo de recusa da carga, datado de 16/01/2024 às 17h04min, indicando que a mercadoria teria sido recusada naquele momento.

Entretanto, esse registro também não comprova o horário em que o veículo chegou ao local, tampouco permite identificar o período exato de eventual espera anterior.

No que se refere à descarga final da mercadoria, verifica-se ticket de balança emitido pela empresa Marcon e Tisott Ltda., indicando entrada do veículo em 22/01/2024 às 06h50min e saída às 07h18min, com registro do recebimento da carga de milho em grãos. (id 343504369)

Esse documento comprova apenas o momento da descarga final da mercadoria, não permitindo aferir o período de eventual retenção ocorrido anteriormente.

Da mesma forma, o comprovante de entrega da mercadoria e a carta de correção emitida posteriormente apenas evidenciam a conclusão da operação logística e alteração do local de descarga, sem qualquer indicação precisa do horário de chegada do veículo ao destino originalmente previsto.

Observa-se, portanto, que nenhum dos documentos juntados pela autora comprova o momento em que o veículo foi efetivamente colocado à disposição do destinatário para a realização da descarga, circunstância essencial para a contagem do tempo de estadia previsto na legislação.

A ausência de prova desse marco temporal impede a verificação do período efetivo de espera e, consequentemente, inviabiliza a aferição de eventual atraso superior ao prazo legal de cinco horas.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pretensão indenizatória fundada em alegado atraso na operação de descarga, caberia ao transportador comprovar documentalmente o momento da chegada do veículo ao local designado, bem como o tempo de permanência aguardando a realização da operação.

Sem a demonstração precisa desses elementos fáticos, não é possível concluir pela existência de retenção indevida do veículo nem pela ocorrência de atraso superior ao limite legal.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a ausência de comprovação do horário de chegada do veículo ao pátio de carga ou descarga inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por estadia, uma vez que impede a aferição do tempo efetivo de espera. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. LEI No 11.442/07. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CHEGADA AO DESTINO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RELATÓRIO DE RASTREAMENTO INSUFICIENTE.
ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1013154-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA DE CAMINHÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. EFEITOS LIMITADOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de comparecer ao ato processual no horário designado, sem comprovação idônea de falha técnica tempestivamente comunicada.

A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 é objetiva, mas depende da comprovação do horário de chegada do veículo ao destino e da inexistência de carga ou descarga no prazo legal.

O §1o do art. 11 da mesma lei impõe ao transportador o dever de comunicar a chegada da carga ao destino, sendo indispensável documento hábil que comprove o momento da chegada.

O ticket de pedágio juntado não comprova a chegada do caminhão às dependências da destinatária, revelando-se prova insuficiente para caracterizar o fato gerador da estadia.

Os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC não dispensam o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O transportador deve comprovar documentalmente o horário de chegada ao destino para ter direito à indenização por estadia.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não supre a falta de prova mínima do fato constitutivo do direito.

A ausência de comprovação do efetivo atraso na descarga afasta a responsabilidade da contratante pelo pagamento de indenização.

(...) (N.U 1007453-03.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.442/2007 prevê que o tempo máximo para carga e descarga é de cinco horas após a chegada do veículo ao destino, sendo devida indenização por hora excedente, nos termos do § 5o do art. 11.

4.
Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o horário de chegada para descarregamento da carga, condição essencial para apuração do alegado atraso.

5. Os documentos apresentados (tacógrafo, comprovante de agendamento, DACTE, relatórios de posição e prints de aplicativo de mensagens) não comprovam, de forma idônea, o exato momento da chegada ao ponto de descarga, tampouco evidenciam atraso por parte da empresa contratante.

6.
A ausência de prova mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da empresa recorrida e o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O transportador deve comprovar o horário de chegada ao local de destino para fazer jus à indenização por tempo de espera.

2. A ausência de prova do momento de chegada inviabiliza a configuração de atraso no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...) (N.U 1008570-92.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

EMENTA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO.
PROVA OBRIGATÓRIA DA CHEGADA AO PÁTIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA PARA CARGA E DESCARGA. PERCURSO ENTRE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO É CONTABILIZADO PARA EFEITO DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATRASO SUPERIOR À 5 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10071058220248110003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação de que houve atraso tanto no carregamento quanto no descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à chegada da parte recorrida no pátio para coleta ou chega no destino para descarga. 2.
Não havendo prova das chegadas da parte recorrida, não há como se precisar qualquer atraso capaz de ensejar a condenação em auxílio estadia. 3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT – 2a Turma Recursal - 10018038520238110010 - Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 17/06/2024 - 21/06/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGA. PRETENSÃO DE
COBRANÇA DE ESTADIAS EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL PELO TRANSPORTADOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 11, § 1o, DA LEI N. 11.442/2007. COMUNICAÇÃO DE CHEGADA AO DESTINO NÃO COMPROVADA. AGENDAMENTO PRÉVIO QUE APESAR DE NÃO SER REQUISITO PARA RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NÃO SE CONFUNDE COM COMUNICAÇÃO DA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00163678220238160031 Guarapuava, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)

No caso concreto, a prova documental limita-se a demonstrar a realização do transporte e a posterior recusa da carga, bem como a descarga final em data posterior, sem que haja registro objetivo do momento em que o veículo foi disponibilizado ao destinatário para realização da operação logística.

Ausente tal comprovação, não há como se reconhecer o direito pleiteado, sob pena de se admitir condenação fundada em presunção, o que não se coaduna com o regime probatório aplicável nem com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Assim, constatada a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU

PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026